Tribunal: CARF
Processo: 13609.721098/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.721098/2013-68
ACÓRDÃO
3002-003.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE AGRÍCOLA PRIMAVERA LTDA SUCEDIDA POR CIMI EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PRECLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
INEXISTÊNCIA. PRAZO PARA PROLAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA.
CONSEQUÊNCIA.
Não há que se falar em preclusão consumativa na constituição do crédito
tributário por decurso do prazo previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07 para
prolação de decisão administrativa, por inexistência de previsão legal.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.873/99.
SÚMULA CARF No 11.
As disposições previstas no art. 1o,§1o da Lei no. 9.873/99, não se aplica
aos Processos administrativos fiscais, conforme regra disciplinada em seu
art. 5o. Nos termos da Súmula CARF no 11 “não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.”
AUSÊNCIA DE LIDE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DESPACHO DECISÓRIO
FAVORÁVEL A RECORRENTE.
Em virtude da falta de interesse recursal, não se conhece da matéria objeto
de Recurso Voluntário quando o despacho decisório contestado se mostra
inteiramente favorável ao Recorrente.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA AOS
AUTOS
O recurso voluntário não deve ser conhecido quando o Recorrente aborda,
exclusivamente, matéria que foi formalizada em outro processo
administrativo e que não se encontra vinculado ao presente processo

Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721098/2013-68
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente suscitada e não conhecer do recurso voluntário quanto às
alegações de mérito.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da
Cunha (substituto), Marcos Antônio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
1. Trata-se de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
deferiu totalmente o Pedido de Ressarcimento - PER 42798.37874.100708.1.1.09-
0194, referente COFINS NÃO CUMULATIVA - EXPORTAÇÃO (VALOR TOTAL DO
CRÉDITO: 1.090,29) do 1o TRIMESTRE 2004 e homologou as compensações a ele
vinculadas até o limite do crédito disponível. Do Despacho Decisório, destaca-se:
a) Analisa-se crédito da sucedida Sociedade Agrícola Matilde Ltda. - CNPJ.:
01.154.454/0001-80 de PIS e COFINS não cumulativo - exportação, a partir do
terceiro trimestre de 2003 (PIS) e a partir do primeiro trimestre de 2004
(COFINS) ao segundo trimestre de 2006, requerido em Pedido de Ressarcimento
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721098/2013-68
3
- PER ou a serem utilizados na compensação de débitos declarados em
Declarações de Compensação - DCOMP conforme Planilha I.
b) Tendo em vista inconsistências encontradas entre as informações constantes
no DACON e o PER, o contribuinte foi intimado a efetuar a retificação de um dos
documentos, sem no entanto se manifestar. A seguir, para análise do direito
creditório solicitado, foi expedido o Termo de Início de Procedimento Fiscal
datado de 20/nov/2012, com ciência em 03/dez/2012, intimando o contribuinte,
em resumo, a apresentar informações que demonstrassem a origem dos créditos,
as exportações realizadas no período auditado, os balancetes mensais relativos
ao período em análise e a relação de produtos vendidos. Em resposta o
contribuinte apresentou em 21/dez/2012 apenas os balancetes mensais,
solicitando uma dilação do prazo para 22/fev/2013 para atendimento das demais
informações. Em 08/abr/2013, foi novamente o contribuinte reintimado por meio
do Termo de Reintimação n.° 042/2013, com ciência em 11/abr/2013, a atender
aos itens 1 a 3 do Termo de Início, intimação que efetivamente já havia sido
atendida em 22/fev/2013. Contudo, no Termo de Reintimação n.° 042, de
08/abr/2013, acrescentou-se o período de 2005 e primeiro trimestre de 2006. Na
data de 06/mai/2013, o contribuinte apresentou somente os balancetes. Nas
datas de 20 e 23/mai/2013 foram expedidos os Termos de Intimação de n° 80 e
87/2013 para apresentação de mais algumas informações, como ali se pode
constatar, com ciência na data de 28/05/2013.Tais intimações visavam verificar a
correta apuração dos créditos, bem como a efetiva exportação. Até a presente
data o contribuinte não apresentou resposta aos Termos de Intimação de n° 80 e
87/2013, o que faculta decidir com as informações disponíveis. Assim,
considerou-se somente as exportações diretas do contribuinte que se deram nos
meses de nov/2003, fev/2003 e mai/2003, conforme Planilha II, uma vez que não
houve comprovação das exportações indiretas. Da mesma forma, os créditos
aceitos pela fiscalização são aqueles determinados na Planilha III. Verifica-se que
não se considerou nenhuma informação referente ao ano-calendário de 2005 e
1° trimestre de 2006, por falta de resposta às intimações.
c) Os PER's transmitidos pelo contribuinte se referem a solicitações de
ressarcimento de crédito de contribuição não cumulativa vinculada à
exportação. Os Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais - DACON
referentes aos períodos auditados, 3° trimestre de 2003 ao 2° trimestre de 2006,
encontram-se anexados ao processo. Foram utilizados os balancetes mensais para
comprovação das receitas brutas mensais.
d) Devido ao período analisado ser extenso, não se efetua comentário e
demonstração pontual cada diferença encontrada entre o crédito solicitado pelo
contribuinte e aquele aceito pela fiscalização. De maneira geral, o contribuinte
equivoca-se ao efetuar a apuração dos créditos do PIS/CONFINS. Conforme
comando contido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, a sistemática da
concessão de crédito admitido na exportação, em linhas gerais, se baseia naquela
em que o contribuinte mantém o crédito calculado sobre o valor das aquisições e
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721098/2013-68
4
utilizados no processo produtivo, ainda que o produto vendido tenha sido
exportado, uma vez que não há débito na saída devido ao fato do mesmo estar
isento. Outro ponto é que o contribuinte não efetua o rateio do crédito de um
determinado mês de acordo com a proporcionalidade entre receita de
exportação e o total das receitas consideradas como incidente de contribuição no
mês. Como exemplo, o 3° trimestre de 2003 onde em todos os meses o
contribuinte considera existir crédito de exportação, quando na verdade não há,
uma vez que não ocorreu exportação em qualquer destes meses, seja por
exportação direta ou indireta. Em todos eles ocorre somente crédito vinculado ao
mercado interno e que poderia ser utilizado somente para dedução da
contribuição devida no próprio mês, não podendo ser utilizado para
ressarcimento ou compensação. O crédito porventura determinado em mês que
ocorre exportação pode ser utilizado para compensação com outros tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil - RFB ou para dedução da
contribuição devida no mês após utilização do crédito porventura existente
obtido no mercado interno, devendo ser solicitado o

seu
ressarcimento/compensação trimestralmente.
e) As Planilhas IV e V evidenciam os créditos e demonstram os valores de crédito
considerados como passíveis de ressarcimento/compensação aceitos pela
fiscalização, decidindo-se pela homologação das compensações até o limite do
crédito disponível, definido nas Planilhas IV e V para cada trimestre, cobrando-se
o débito remanescente por ventura existente, com os acréscimos legais cabíveis,
observada a legislação pertinente.
2. Cientificada em 21/06/2013, a empresa apresentou em 22/07/2013
manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que:
a)
Tempestividade.
Sociedade
Agrícola
Primavera
Ltda.,
CNPJ
n°
22.272.199/0001-40, sucedida por CIMI Empreendimentos e Participações Ltda.,
com sede na Praia do Flamengo, n° 66, Bloco "B", sala 1.202, parte - Praia do
Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, CEP n° 22.210-030, CNPJ n° 02.747.963/0001-89,
não se conformando com o indeferimento integral e parcial dos seus pedidos de
restituições, através do Despacho Decisório sem número emitido na data de
11/06/2013, pela Seção de Orientação e Análise Tributária - SAORT, recebido em
21/06/2013, tempestivamente apresenta manifestação de inconformidade.
a) O contribuinte formulou os seguintes pedidos de ressarcimento/restituições
declarados em PER/DCOPMs não homologados em decurso da insuficiência de
crédito:

Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721098/2013-68
5
Formulou também os seguintes pedidos de ressarcimento/restituições
declarados em PER/DCOPMs homologados parcialmente em decurso da
insuficiência de crédito:

b) O Despacho Decisório afirma não se demonstrar detalhadamente cada
diferença entre o crédito solicitado e o aceito por ser extenso o período analisado
e informa que emitiu o Termo de Reintimação n° 042/2013, intimando o
contribuinte a atender aos itens 1 a 3 do Termo de Início, já atendidos em
22/02/2013. O Despacho Decisório informa ainda que na data de 06/05/2013 o
contribuinte apresentou somente os Balancetes e que nas datas de 20 e 23 de
maio de 2013 foram expedidos os Termos de Intimação de n° 80 e 87/2013 para
apresentação de mais algumas informações, com ciência na data de 28/05/2013,
e que não teria sido apresentada resposta a esses termos, tendo sido decidido
com base das informações disponíveis, sendo que os créditos aceitos constariam
da Planilha III.
c) Os créditos em questão eram originários da sucedida Sociedade Agrícola
Matilde Ltda., CNPJ 01.154.454/0001-80, e os períodos já prescritos demandavam
um esforço adicional para a obtenção das informações, as quais possibilitariam a
elaboração das planilhas e informações solicitadas. Solicitou-se dilação do prazo
para atendimento do Termo de Início de Procedimento Fiscal. Em 22/02/2013,
todas as planilhas solicitadas no Termo de Início de Procedimento Fiscal foram
apresentadas e o próprio Despacho Decisório reconhece o efetivo atendimento
em 22/02/2013.
O Termo de Reintimação/Intimação Fiscal n° 042/2013 incluiu novos períodos
relativos aos itens de 1, 2 e 4 do Termo de Início de Procedimento Fiscal e relativo
aos itens 1 a 3 do mesmo. Não houve qualquer pergunta a ser respondida, bem
como a Reintimação Fiscal do item 3, e, desta forma, em 17/06/2013, através de
e-mail solicitamos esclarecimentos sobre quais seriam as perguntas, ao que
fomos surpreendidos com o recebimento do mencionado Despacho em
21/06/2013.
Reitere-se que o fiscal informa no próprio Despacho que o Termo de Início havia
sido efetivamente atendido em 22/03/2013, o que se depreende uma confusão
na emissão da Reintimação/Intimação e do próprio Despacho Decisório, tendo
em vista que os itens de 1 ao 3 do Termo de Início solicitam apenas a
apresentação de planilhas e uma relação de produtos, o que já havia sido
fornecido.
Apresentamos os balancetes para o novo período solicitado e devido à logística
solicitamos uma dilatação de prazo para o atendimento ao Termo de
Reintimação/Intimação Fiscal n° 042/2013, relativo aos novos períodos intimados
a serem apresentados (1o ao 4o trimestre de 2005 e 1o trimestre de 2006), bem
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721098/2013-68
6
como novas PER/DCOMPs descritas no mesmo. Mais uma vez não houve
qualquer manifestação do fiscal.
Em 23/05/2013, através de contato telefônico, o fiscal informou-nos que estaria
nos encaminhando mais dois novos Termos de Intimação (n° 80 e 87/2013) e que
o prazo de ambos seria de 5 (cinco) dias, contados a partir do recebimento das
mesmas através de Aviso de Recebimento (AR), o que não ocorreu até o presente
momento, visto a empresa, atualmente, por ter sido incorporada, não possuir
mais sede em Capelinha.
No dia 27/05/2013 encaminhados por e-mail, os documentos e informações
solicitadas, as quais comprovavam a incorporação da Sociedade Agrícola
Primavera Ltda. pela CIMI Empreendimentos e Participações e descrevemos a
necessidade de um prazo maior que os 5 (cinco) dias para o atendimento aos
novos referidos Termos e mais uma vez não houve qualquer manifestação do
fiscal.
Chegado o prazo que solicitamos, em 17/06/2013, também encaminhamos
através de e-mail, todos os arquivos magnéticos e planilhas solicitadas no Termo
de Reintimação/Intimação 042/2013, respondendo as questões da nova
intimação 087/2013, inclusive reenviamos os Balancetes, pois os mesmos foram
solicitados mais uma vez e informamos que as Notas Fiscais contidas nos Termos
de Intimação ainda não recebidos (n°080 e 87/2013), estariam sendo
recepcionados em Sete Lagoas até o dia 20/06/2013, o que ocorreu.
Mesmo sem termos recebido através de AR -Aviso de Recebimento, as referidas
Intimações (080 e 087/2013), buscamos o atendimento das mesmas,
demonstrando a colaboração e empenho às solicitações da fiscalização.
Emitir o despacho decisório sem intimar a empresa acerca da documentação
complementar necessária ou sem analisar a documentação apresentada é cercear
o direito do Contribuinte.
d) Os créditos aceitos pela fiscalização são aqueles determinados na Planilha III,
esta elaborada pelo fiscal e na mesma consta todo período (3o trimestre de 2003
ao 2o trimestre de 2006) o que contraria as informações parciais apresentadas na
Planilha IV.
e) A operação com o plantio, colheita e preparo do café, requer gastos
antecipados para a obtenção do produto adequado a ser exportado no futuro
(direta ou indiretamente) e desta forma, os créditos gerados nos períodos em
que não foram registradas as exportações (diretas ou indiretas), não
descaracterizam a formação do referido crédito. Note-se que o 1o pedido de
restituição (PER) relacionado aos referidos créditos, ora rejeitados, ocorreu em
Junho de 2008, ou seja, 30 (trinta) meses após o último período fiscalizado (2o
trimestre de 2006) e com todas as exportações concretizadas. Obedecendo dessa
forma, aos requisitos emanados pelo inciso II, dos Art. 3o , das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721098/2013-68
7
Ratificando o entendimento acima, o próprio fiscal admitiu vários créditos (vide
Planilha IV, elaborada pelo fiscal, linha "Base de cálculo dos Créditos Admitidos")
sem que tenha ocorrido qualquer venda no período (mercado interno ou
exportação). Citamos como exemplo os períodos de Julho e Agosto de 2003 e
Abril e Maio de 2006.
No referido Despacho é descrito que: "Foram utilizados os balancetes mensais
para comprovação das receitas brutas mensais." E na mesma Planilha IV, no mês
de Maio de 2004, o fiscal apura como receita de exportação o valor de R$
147.682,00, todavia, no Balancete do mencionado período está registrado como
segue: Conta 410102001 - Exportação Direta = R$ 144.716,00, Conta 410102005 -
Exportação Agribahia = R$ 10.041,60, que totalizam R$ 154.757,60. O que
contrapõe a receita de exportação considerada.
Em todo o Despacho Decisório, não há precisão dos dispositivos legais que
pautaram as decisões (rejeição dos créditos e a desconsideração das exportações
indiretas), a única menção é: "Conforme comando contido nas Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003"e mesmo assim quando relaciona os comentários
relativos a não exportação no 3o trimestre de 2003 com os créditos apurados e
quando menciona a proporcionalidade das receitas para o rateio dos percentuais.
f) Surpreendeu ainda a postura de inscrever em dívida os débitos contidos nos
DCOMPs descritos na Planilha I, também elaborada pelo fiscal, antes de decorrer
os 30 (trinta) dias previsto pelo mesmo no referido Despacho Decisório. O que já
está impedindo ao contribuinte de obter a sua CND conjunta da PGFN e RFB,
mesmo a Positiva com Efeitos de Negativa.
g) Com efeito, a diferença não demonstrada integralmente pelo fiscal devido ao
"volume das informações", as Intimações, Reintimação e Despacho Decisório
"confuso e impreciso" e a "pressa" em encerrar as verificações aplicáveis, não
aguardando a apresentação de todas as informações de diversos períodos já
prescritos, através das quais poderia constatar-se a existência e/ou suficiência
dos referidos créditos, prejudica ao contribuinte.
h) Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância:
(1)indeferimento Integral e parcial de diversos PER/DCOMPs; (2) encerramento da
avaliação do fiscal antes de receber todos os documentos solicitados, inclusive via
e-mail, o que possibilitaria a conclusão adequada e coerente; e (3) inexistência
parcial ou integral dos créditos.
i) Estão anexos a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos:
(1) cópia completa do referido Despacho Decisório, contendo as mencionadas
Planilhas; (2) cópia das Intimações e "Reintimação"; (3) cópia de todos os
protocolos de atendimento, recepcionados em Sete Lagoas; (4) cópia do
Balancete de Maio de 2004; (5) cópia de todos os e-mails enviados; e (6) cópia do
relatório ("conta corrente") extraído junto a RFB, contendo todos os processos de
débitos contidos na Planilha I, inscritos antes de decorrido o prazo de 30 (trinta)
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721098/2013-68
8
dias e impedido a emissão de CND conjunta PGFN e RFB, Positiva com Efeitos de
Negativa.
j) Pedido. Requer que seja acolhida a Manifestação de Inconformidade com a
aceitação dos créditos pleiteados e disponibilização da CND conjunta PGFN e RFB,
Positiva com Efeitos de Negativa.
3. Em 13/09/2013, a empresa apresenta petição apresentando cópia de notas
fiscais, desacompanhadas de originais para confrontação, em complementação ao
solicitado no Termos de Intimação 42, de 2013.
3.1. Por força da Solicitação de Esclarecimentos n° 260/2014 (fls. 615), a empresa
foi instada a informar dados bancários para fins de restituição. Dados da
sucessora CIMI Empreendimentos e Participações Ltda foram informados (fls.
616/646). Como no CNPJ não constava a sucessão, a situação cadastral foi
alterada para baixada (fls. 647/656).
3.2. Informando que o processo possui valor remanescente de crédito
parcialmente deferido a ser ressarcido e manifestação de inconformidade o órgão
preparador encaminhou o processo para julgamento (fls. 657).
4. É o relatório.
Em análise da manifestação de inconformidade apresentada, a DRJ entendeu por
não conhecê-la, em face da falta de interesse processual uma vez que o despacho decisório
reconheceu integralmente o direito creditório postulado no 42798.37874.100708.1.1.09-0194 de
R$ 1.090,29 (COFINS NÃO CUMULATIVA - EXPORTAÇÃO) em relação ao 1o TRIMESTRE 2004,
conforme consta da Planilha V, e homologou a compensação veiculada na DCOMP n°
14410.24711.0312008.1.3.09-3885, até o limite do crédito disponível (R$ 1.090,29).
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário
argumentado genericamente que o acordão que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada deve ser reformado pois: i) foi tempestiva na apresentação dos
documentos pela recorrente, bem como da existência dos créditos tributários objeto da
PER/DCOMP em debate; ii) houve preclusão administrativa no processo.
Ao final, pede o reconhecimento do direito creditório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721098/2013-68
9
No que tange as questões relativas à preclusão consumativa do crédito tributário e
prescrição intercorrente suscitadas em sede de recurso voluntário, em que pese não terem sido
arguidas em sede preliminar, analisarei dentro desta perspectiva e desde já afasto as alegações.
Neste ponto, a Recorrente argumenta a aplicabilidade das disposições legais do art.
24 da Lei no 11.457/07 e art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99 concluindo pela preclusão da
Administração Pública quanto a análise do pleito administrativo, visto que apresentou o
PER/DCOMP 07/2008 , em 11/2011 foi expedido o termo de intimação e somente em 11/06/2013
foi proferido o despacho decisório, ou seja, decorreram 3 (três) anos para lavratura do termo de
intimação e mais de 5 (cinco) anos para despacho decisório. Contudo, nenhuma razão lhe socorre.
No que tange a aplicabilidade do art. 24 da Lei no 11.457/07 que regulamenta o
princípio constitucional de duração razoável do processo em âmbito judicial e administrativo (art.
5 LXXVII da CF/88), fato é que o descumprimento do referido prazo não traz como consequência a
nulidade ou cancelamento da cobrança. Neste sentido, de acordo com precedente do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) - EDcl no AgRg no REsp 1090242 / SC – temos claramente que a
consequência da aplicação do referido comando normativo, caso a Recorrente buscasse
provimento judicial, seria a imediata conclusão do processo administrativo no prazo em questão,
não a nulidade do procedimento.
Na mesma linha, argumenta a aplicabilidade da disposição legal prevista no art. 1o,
§1o, da Lei no 9.873/99 concluindo pela ocorrência da prescrição intercorrente ao caso em
decorrência da morosidade. Vejamos o dispositivo invocado que regulamenta o prazo de
prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta,
e dá outras providências:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ocorre que o referido diploma legal, também estabelece as exceções de
aplicabilidade da prescrição intercorrente, sendo certo que seu art. 5o está claramente previsto
que não se aplicará aos processos e procedimentos de natureza tributária, vejamos:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
No mesmo sentido, temos a súmula vinculante CARF no 11, cuja observância é
obrigatória a todos os membros deste Colegiado.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721098/2013-68
10
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por sua vez, em relação ao mérito sustenta a Recorrente em suas razões recursais
que o acordão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada deve ser
reformado, pois foi tempestiva a apresentação dos documentos pela Recorrente comprovando a
existência dos créditos tributários objeto da PER/DCOMP. Vejamos passagem:

Pela análise da passagem acima colacionada, vislumbra-se claramente que a
Recorrente abordou questões relativas a outro processo administrativo, uma vez que no caso em
apreço a matéria é diversa da descrita em seu recurso.
Isto porque, para o caso específico a manifestação de inconformidade sequer foi
conhecida em face da falta de interesse processual, uma vez que o despacho decisório reconheceu
integralmente o direito creditório postulado no PER/DCOMP 42798.37874.100708.1.1.09-0194 de
R$ 1.090,29 (COFINS NÃO CUMULATIVA - EXPORTAÇÃO) em relação ao 1o TRIMESTRE 2004,
conforme consta da Planilha V, e homologou a compensação veiculada na DCOMP n°
14410.24711.031208.1.3.09-3885, até o limite do crédito disponível (R$ 1.090,29).
Ou seja, em relação ao PER/DCOMP 42798.37874.100708.1.1.09-0194, único objeto
de análise no presente processo, o direito creditório foi integralmente reconhecido e a
compensação pleiteada homologada. Neste sentido, vejamos a planilha V constante às fls. 419 dos
autos:

Portanto, seja por falta de interesse processual, seja por completa falta de conexão
entre os fatos apresentados e fatos discutidos nos autos o recurso sequer pode ser conhecido.
Dispositivo
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.156 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721098/2013-68
11
Diante do exposto, voto em rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente
suscitada e não conhecer do recurso voluntário quanto às alegações de mérito.

(assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima

Fl. 754
DF CARF MF
Original